Tribunal: TJSP
Processo: 2057127-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Mensalidades escolares. Inclusão do genitor do aluno no polo passivo da demanda. Possibilidade. Pais que respondem solidariamente por esse tipo de dívida, pois devem garantir o sustento e a educação dos seus filhos. Genitor que deve integrar o polo passivo. Dicção dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do CC; 229 da CF e 21 a 22

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino. Mensalidades escolares. Inclusão do genitor do aluno no polo passivo da demanda. Possibilidade. Pais que respondem solidariamente por esse tipo de dívida, pois devem garantir o sustento e a educação dos seus filhos. Genitor que deve integrar o polo passivo. Dicção dos arts. 1.634, 1.643 e 1.644 do CC; 229 da CF e 21 a 22 do ECA. Precedentes do STJ e desta C. Câmara. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.